Tribunal: TJDFT
Processo: 0754721-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NEGADA. TRINOMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONABILIDADE. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que fixou pensão alimentícia em 10% dos rendimentos brutos do genitor, sobre vencimentos, 13o salário e 1/3 de férias, acrescido de salário-família e auxílio-creche, se houver, descontando-se apenas os encargos compulsórios (INSS e IRRF).2. O apelante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente, pleiteando sua majoração para 20% ou, subsidiariamente, 15%, considerando a renda do alimentante e os gastos do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: (i) verificar se a majoração da pensão é cabível, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Comprovado que o genitor já arca sozinho com as despesas do filho mais velho comum do casal e possui compromissos financeiros, contraídos em prol da família, que comprometem sua capacidade contributiva.
5. As despesas alegadas pelo alimentando foram parcialmente contestadas pelo genitor, sendo questionada a real necessidade de alguns gastos. Ademais, a genitora do menor está inserida no mercado de trabalho e possui renda própria e deve, igualmente, contribuir para o sustento do filho, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
6. A separação dos genitores exige ajustes no padrão de vida dos envolvidos, sendo razoável manter o percentual fixado na sentença para garantir a subsistência digna do menor, sem comprometer a capacidade do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo descabida quando demonstrada a limitação financeira do alimentante."